Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-72.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003871-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA - CPF: 581.380.051-49 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE CASAMENTO PELO DIVÓRCIO COM PARTILHA FORMAL DE BENS, PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS E ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS, DETERMINOU A
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL DE NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, A FIM DE QUE AVERBE A EXISTÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA EM TODOS OS IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO CASAL E BLOQUEIO DE BENS E DEPÓSITO JUDICIAL
“DOS VALORES DEVIDOS”
– INSURGÊNCIA QUANTO AO
PENSIONAMENTO À EX-CÔNJUGE –
INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– ANOTAÇÃO DA DEMANDA À MARGEM DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES ATINENTES À ALIENAÇÃO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, ambos com lastro na Constituição Federal, artigos 3º e 1º, inciso III, e do dever de mútua assistência insculpido no inciso III do artigo 1.566, do CC, que se prolongam no tempo.

Se as peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos carecem de dilação probatória, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia até a conclusão definitiva da lide é medida que se mostra mais apropriada.

É possível a anotação da existência da presente ação às margens das matrículas dos imóveis registrados em nome do casal, mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (
CNIB
), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário, s
ob o ponto de vista do poder geral de cautela, garantindo-se a publicidade para terceiros.

Deve ser mantida a ordem de
bloqueio
de valores via SISBAJUD quando demonstrado não só a fraude, como também a simulação praticada pelo ora agravante
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003871-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ ARI DE ALMEIDA

AGRAVADA:

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ARI DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
,
Dra.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
,
nos autos da “
Ação Anulatória c/c Reconhecimento e Dissolução de Casamento pelo Divórcio com Partilha Formal de Bens e Pedido Liminar de Bloqueio de Bens e Alimentos”
nº.

1045431-02.2021.8.11.0041
, proposta por
FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA
,
que
fixou
alimentos provisórios no valor equivalente a
6 (seis) salários mínimos mensais em favor da ex-cônjuge, ora agravada, bem como determinou a
expedição de ofício à Central de Nacional de Indisponibilidade de Bens a fim de que averbe a existência da presente demanda de todos os imóveis registrados em nome do casal, além de bloqueio de valores e respectivo depósito judicial.

Em suas razões recursais o agravante aduz que
“
a agravada, ingressou com ação anulatória, reconhecimento e dissolução de casamento pelo divórcio com partilha formal de bens e pedido de liminar de bloqueio de bens e alimentos, pleiteando a nulidade da escritura pública de divórcio consensual, firmada entre as partes em 09/09/2020, sob o único argumento de que esta foi realizada sob coação. Decorrente deste pedido de nulidade, requer fixação de alimentos a seu favor, anteriormente renunciada, e nova partilha de bens”
(sic).

Alega que
“o divórcio consensual fez coisa julgada em 2020 e não realizou-se sob nenhum vício de vontade, bem como por não ser, e nunca ter sido, proprietário dos bens mencionados pela agravada, é que se busca a reforma da decisão acima descrita”
(sic).

Afirma que
“como não possuíam bens a serem partilhados, e já encontravam-se separados de fato/de corpos há muitos anos, bem como eram independentes financeiramente um do outro, decidiram formalizar o divórcio extrajudicialmente, mediante escritura pública”
(sic).

Reprisa que
“quem procurou um advogado para formalizar o divórcio e comunicou ao agravado, foi a própria agravante, por razões de fundo econômico – recebimento de propriedades por herança”
(sic).

Anota que
“em respeito a todos os anos que manteve uma relação com a agravada, e ao filho e neto que possuem, não criou nenhum empecilho e esteve no cartório no dia e hora marcada, assinando o divórcio consensual do casal, no 3º Ofício de Cuiabá (Doc. 72939880)”
(sic).

Assenta que
“
foi a própria agravada que, no divórcio extrajudicial que minutou com seu advogado, por livre e espontânea vontade, decidiu por renunciar qualquer pedido/direito de pensão alimentícia, a ser prestadas por seu ex-cônjuge. Bem como, declarou a não existência de bens a serem partilhados”
(sic).

Destaca que
“o documento público de divórcio com partilha de bens foi devidamente averbado na certidão de casamento (doc. 72939867), fazendo coisa julgada”
(sic).

Assevera seu inconformismo porque
“o pedido é deferido em caráter liminar, sem nem ao menos prestigiar o direito ao contraditório e ampla defesa, arbitrando alimentos sem nenhuma comprovação da possível renda do agravante, e sem nenhuma prova da coação que diz ter sofrido a agravada”
(sic).

Ressalta que
“
a agravada, em sua exordial, narrou de forma fantasiosa uma “trama” da qual o agravante desconhece, conectando pessoas e empresas a bens, alegando ser e/ou terem sido de propriedade do seu ex-marido, mencionando até mesmo uma certa amante”
(sic).

Sustenta que
“como forma de comprovar suas alegações inverídicas e até mesmo criativas, utilizou como provas, declarações de terceiros em instrumento particular que as assinam e reconhecem as assinaturas em cartório”
(sic).

Verbera que o agravante e Vanderlúcio tornaram-se desafetos devido à ação judicial nº. 1045918-69.2021.8.11.0041, em trâmite pela 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
“fazendo com que sua declaração seja totalmente suspeita e inválida como prova”
(sic).

Assegura que
“o terreno em questão, de 29 mil metros quadrados, na avenida antártica, nunca foi de propriedade do agravante, que apenas intermediou algumas vendas, para conhecidos, para auferir alguma renda extra, como comissão das vendas. Isso por que, trabalha para a empresa Wellox com aluguel de maquinários (CTPS em anexo), e conhece muitos clientes/pessoas que se interessam com compra/venda de áreas e ramo de construções”
(sic).

Assevera que
“o juízo da 3ª vara de Família acatou como verdade as alegações da agravada e determinou o bloqueio da quantia de dez milhões da empresa Rellux (...). Esta empresa é da sua namorada, Sra. Adriana, que possui seus negócios há anos, é independente, e vem sendo prejudicada por esta ação fantasiosa de sua ex-esposa”
(sic).

Garante que
“a empresa Rellux, que está sendo diretamente prejudicada com a decisão “a quo” com bloqueios em suas contas bancárias, nada tem a ver com a relação matrimonial do agravante e da agravada, desfeita de fato desde 2014 e de direito desde 2020”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada
, “
cassando-a por inteiro, tanto na concessão de alimentos à ex cônjuge quanto aos

bloqueios de bens e valores nas contas do recorrente e de terceiros, totalmente alheios à relação

conjugal”
(sic)

O almejado efeito suspensivo foi
parcialmente concedido
por mim,
somente no que diz respeito à determinação de bloqueio de valores, mantendo-se os alimentos

fixados pelo juízo
a quo
, bem como a averbação da demanda nas matrículas dos imóveis pertencentes ao casal,
em 10/03/2022, conforme decisão de Id
120849966.

Contraminuta ofertada no Id
123760993
, em que a agravada rechaça os argumentos expendidos pelo recorrente, postulando, ao fim, pelo desprovimento deste instrumento.

Determinada a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau (Id
129532175
), foi certificado que as partes não chegaram a nenhum acordo (Id
131195166
).

Recolhimento do preparo recursal devidamente comprovado no Id 120400468.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da
ação anulatória c/c reconhecimento e dissolução de casamento pelo divórcio com partilha formal de bens e pedido liminar de bloqueio de bens e alimentos
,
que
fixou
alimentos provisórios no valor equivalente a
6 (seis) salários mínimos mensais em favor da ex-cônjuge, ora agravada, bem como determinou a
expedição de ofício à Central de Nacional de Indisponibilidade de Bens a fim de que averbe a existência da presente demanda de todos os imóveis registrados em nome do casal, além de bloqueio de valores e respectivo depósito judicial.

Na espécie, a magistrada singular,
ao proferir a bem lançada decisão, formou sua convicção da seguinte forma
:

“(...) Constato que o divórcio consensual fora lavrado no ano de 2020, havendo declaração de separação fática no ano de 2014,
verberando a autora que o

casal era proprietário de empresas, inclusive, constituídas em nome de terceiros,

a exemplo do seu filho e do seu neto, além dos seguintes imóveis: (1) um terreno

de 29.990,000M2, situado na avenida antartica, bairro ribeirão do lipa, objeto das

matrículas nº 23.576 e 34.286, livro 02, ficha 01, do 7º ofício de registro de

imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT; (
2
) um Apartamento nº.

101, localizado no Edifício Amadeo Modigliani, situado a rua Manoel da Costa

Granja (antiga rua Buenos Aires), nº 322, loteamento Jardim das Américas I,

bairro coxipó, em Cuiabá-MT, matrícula Nº 106.566, livro 02, fls. 011, do 6º serviço

notarial e registro de imóveis de Cuiabá e (
3
) um imóvel: área (com casa) de

1.2164ha, situado na estrada do Peba, S/Nº, bairro núcleo jamacá, em Chapada

dos Guimarães-MT, matrícula nº 22.393, livro Nº 2-FI, folha Nº 019, DO 1º

Tabelionato e Registradora Paixão de Chapada dos Guimarães-MT
.

Ressai dos autos que foi adquirido e registrado em nome do casal um imóvel urbano, precisamente no ano de 2012, e por eles vendidono ano de 2016, conforme se depreende da matrícula º. 106.566 (ID. 72941966), todavia, há elementos probatórios indicando que a alusiva transação foi simulada com o desiderato de retirar o bem do domínio dos litigantes, já que os compradores nada pagaram pelo bem, conforme afirmação dos próprios (ID. 72939875). Na sequência, meses antes do ‘divórcio’, o imóvel foi alienado para o Sr. Vanderlúcio (ID. 72941966), o qual, posteriormente, o alienou para a empresa Rellux Construtora e Consultoria Eireli, constituída por Adriana, suposta amante do demandado.

Observa-se, ainda, que Anivalda e Edvaldo declararam que a compra e venda foi simulada, conforme depreende-se do ID. 72939875, situação confirmada por Vanderlúcio (ID. 72939877).

Em relação ao imóvel de matrícula n.º 34.286, apesar de não ter sido jungido aos autos o seu registro, se constata que vendido por Vanderlúcio, através do requerido, já que possuía procuração pública para tanto (ID. 72941963), para Leonardo, Mariana e José Roberto. (ID.72941965), o mesmo se aplicando ao bem de matrícula 32.3578, ID.72939881, também registrado em nome de Vanderlúcio, mas alienado pelodemandado, valendo-se de instrumento procuratório outorgado especificamente para tal fim.

Ainda, verifico que Vanderlúcio verbera que todas as vendas foram simuladas, conforme se denota da declaração de ID. 72939877, com exceção da parte do terreno correspondente a área de terra descrita na matrícula nº. 23.576, cuja aquisição em seu nome reputou legítima, todavia, asseverou que o registro do imóvel foi realizado integralmente em seu favor a pedido do demandado.

O imóvel de matrícula nº. 22.393 foi adquirido pelos litigantes em nome do seu neto no ano de 2019, conforme se depreende do documento de ID. 72941968 - Pág. 2 e ID. 72941968 - Pág. 5, todavia, relatou que a propriedade pertence, de fato, aos seus avós, bem assim que outorgou escritura pública à Vanderlúcio (ID. 72939881 - Pág. 3) também a pedido do avô, nos termos da declaração de ID. 72939877.

Atualmente o bem em questão está registrado em nome da empresa Rellux, cuja titular seria a ‘amante’ do requerido (ID. 72941970).

Nessa toada, constato que
Vanderlucio afirmou que o
requerido utilizou o seu nome para a prática de diversas transações fraudulentas, de maneira que até que seja devidamente apurada a extensão das ações, bem assim os imóveis que englobam, entendo por bem, por medida de cautela, acolher a providência de constrição judicial vindicada
.

Desta feita,
verifico a presença dos requisitos autorizadores da liminar de bloqueio de valores, diante da existência de bens omitidos, o que deixa entrever, inclusive, eventual interesse do demandado em desviar o patrimônio comum, negando à autora a meação a que tem direito, logo, o perigo de dano ao resultado útil do processo, em caso de procedência da ação anulatória com a posterior necessidade de partilha de bens que, a princípio, foram alienados de maneira fraudulenta pelo demandado, também se perfaz presente
.

Em decorrência,
determino seja expedido ofício à empresa MT PHARMACY para que deposite na Conta Única do Poder Judiciário todos os valores que seriam transferidos para a conta bancária de titularidade da empresa Wellox Construtora e Locação de Equipamentos EIRELI, em decorrência do contrato de compra e venda do imóvel matrícula nº. 34.287 (área de 8.024,563m, remanescente do desmembramento da matrícula 33.162 do Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá, situada na Av. Antártica, s.n., Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT – ID 72941959, ID. 72941961 e ID. 72939877)
.

Diga-se, a respeito, que
o alusivo bem teria sido vendido pelo requerido ao sr. Vanderlucio, o qual, por sua vez, o revendeu para a empresa MT Pharmacy, de maneira parcelada, a qual depositaria os valores devidos na conta da empresa Wellox Construtora, que seria de propriedade do demandado
.

Nesta toada, constato que a autora demonstra a possível existência de patrimônio amealhado durante a constância do matrimônio, logo, que
há bens

suscetíveis de partilha, de maneira que entendo razoável a pretensão de bloqueio

e depósito judicial dos valores devidos pela empresa MT PHARMACY
, como forma de salvaguardar a meação da autora por ocasião da divisão dos bens, que ocorrerá após a apuração pormenorizada do patrimônio adquirido em nome de terceiros e alienado simuladamente com o intuito de ferir a meação da autora.

Necessário ressaltar que os litigantes,
casados pelo regime da comunhão universal de bens
, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, que importa na

comunicação de todos os bens, presentes e futuros, assim como das dívidas, inclusive,

de caráter pessoal, o que demandará a apuração de todo o ativo e passivo dos

integrantes da sociedade conjugal até a data da separação de fato, que também

deverá ser apurada.

Logo,
a nulidade dos negócios jurídicos simulados, ou seja, as compra e vendas realizadas de maneira fraudulenta e ardilosa com o intuito de excluí-los da partilha, ainda que retratem desvio patrimonial em prejuízo ao direito à meação da autora, devem ser dirimidas e declaradas pelo juízo cível, incumbindo a esta magistrada, por ora, apenas salvaguardar o direito da autora em relação a meação que, com a eventual declaração da nulidade dos negócios jurídico realizados possa fazer jus
.

Em decorrência, o processo deverá me volver conclusos para a realização de pesquisa SISBAJUD, que será realizada nas contas do requerido e da empresa da qual titulariza (BASE DUPLA CONSTRUCOES CNPJ/Nº 04568575000166), assim como da pessoa jurídica comprovadamente envolvida no esquema fraudulento.

Assinalo que o processo permanecerá em gabinete até o processamento da ordem,
devendo ser transferido para a Conta Única metade do saldo constrito
.

Determino a expedição de ofício à Central de Nacional de Indisponibilidade de Bens a fim de que averbe a existência da presente demanda de todos os imóveis registrados em nome do casal
.

(...)

Lado outro,
no tocante a pretensão liminar de fixação de alimentos em favor do excônjuge mulher, igualmente, entendo que merece guarida
.

Isso, pois,
ao que tudo indica o demandado era o responsável exclusivo pela administração de todo o patrimônio do casal, incumbindo à requerente os cuidados com o lar, a qual deixou entrever que não possui acesso direto aos rendimentos e tampouco teria fonte de renda autônoma, logo, totalmente dependente do demandado financeiramente
.

Em decorrência, ao ser tolhido o seu direito à meação, e estando afastada do mercado de trabalho, contando atualmente com 65 anos de idade, lembrando que foram mais de quatro décadas de casamento, evidente a necessidade alimentícia
.

Aliás, evola-se da escritura que se pretende anular (ID. 72939880) que houve a dispensa recíproca de alimentos, de maneira que perfeitamente possível o seu arbitramento
.

(...)

Diante de sua excepcionalidade, necessária a demonstração efetiva da
necessidade da autora, a qual restou evidenciada nos autos, diante das razões já

externadas, como também a possibilidade do demandado, o qual ficou na

administração de todo o acervo comum, ainda que se valendo da interposição de

terceira pessoa, figurando apenas como “mandatário” de outrem
.

Ante o exposto, tendo em vista que não há no processo, até o momento, a comprovação de todas as despesas mencionadas pela requerente,
ARBITRO, por ora
, alimentos provisórios no valor equivalente a
6 salários mínimos vigente,
a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, e depositados em conta de titularidade da autora, a qual deverá ser informada nos autos (...)”

(Id. 75230089 - autos de origem)

(destaquei).

Sob esse prisma, o agravante pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada
, “
cassando-a por inteiro, tanto na concessão de alimentos à ex cônjuge quanto aos

bloqueios de bens e valores nas contas do recorrente e de terceiros, totalmente alheios à relação

conjugal”
(sic).

Pois bem. No que tange aos
alimentos provisório à ex-cônjuge, é certo que, o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante.

Ademais, a obrigação alimentar entre cônjuges está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Na hipótese, a decisão singular deu a melhor solução ao caso, ao consignar que:

“
ao que tudo indica
o demandado era o responsável exclusivo pela administração de todo o patrimônio do casal, incumbindo à requerente os cuidados com o lar, a qual deixou entrever que não possui acesso direto aos rendimentos e tampouco teria fonte de renda autônoma,
logo, totalmente dependente do demandado financeiramente
.

Em decorrência, ao ser tolhido o seu direito à meação, e estando afastada do mercado de trabalho,
contando atualmente com 65 anos de idade, lembrando que foram mais de quatro décadas de casamento, evidente a necessidade alimentícia
.

Aliás, evola-se da escritura que se pretende anular (ID. 72939880) que houve a dispensa recíproca de alimentos, de maneira que perfeitamente possível o seu arbitramento
.

(...)

Diante de sua excepcionalidade, necessária a demonstração efetiva da
necessidade da autora, a qual restou evidenciada nos autos, diante das razões já

externadas, como também a possibilidade do demandado, o qual ficou na

administração de todo o acervo comum, ainda que se valendo da interposição de

terceira pessoa, figurando apenas como “mandatário” de outrem (...)
”
.

Por outro lado, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito na origem, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

A respeito do tema, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE MENOR, DIREITO DE VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA –
DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A AUTORA / RECORRIDA NA QUANTIA EQUIVALENTE A 4 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
– RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Deve ser mantida a obrigação de alimentar ex-cônjuge até que se tenha plena compreensão dos fatos para, então, proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à exoneração de tal verba.”
(TJ-MT 10212713620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, nos termos do art. 1.566, III, do C. Civil, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra. Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o cônjuge varão traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.”
(TJ-MT 10160870220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

O mesmo se diga em relação à ordem de anotação de indisponibilidade dos bens imóveis do agravante por meio de sistema eletrônico nacional de indisponibilização, qual seja, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

A CNIB é um sistema criado e regulamentado pelo provimento nº. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, com finalidade de integrar as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas em todo o território nacional.

Por intermédio desse sistema, decreta-se a indisponibilidade, que atinge a alienação e oneração de todos os bens, aqui no caso em nome do casal, sejam móveis ou imóveis, a fim de evitar, precipuamente, a dilapidação do patrimônio e a prática de fraude à execução, não havendo qualquer irregularidade na determinação posta, que, inclusive, guarda consonância com entendimento pacífico desta Corte de Justiça. Confira-se:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no territorio nacional. No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário. No caso, o exequente buscou a localização de bens do executado de diversas formas, contudo, não obteve êxito, de modo que a determinação de registro do nome do devedor junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade. Conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.”
(TJ-MT 10126302520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Por outro lado, depreende-se que da afirmativa da recorrida de que a realização do divórcio consensual se operou mediante coação e que a compra e venda de imóveis se deu de forma simulada, ao menos do que consta dos autos, tais vícios se revelam.

Isso porque, como muito bem explorado pela magistrada de primeiro grau, as pessoas envolvidas nas denominadas fraudes – Srs. Anivalda e Edvaldo -, declaram que de fato a alienação ocorreu de forma fraudulenta, de modo que verossímeis as alegações da autora.

Aliás, toda a transação atinente ao imóvel urbano do casal, matriculado sob o nº 106.566 resta comprovada na inicial, inclusive de que a venda ocorrida em 2016 não gerou qualquer fruto, como declarado pelas partes que aqui litigam, sendo que, na sequencia, como obervado pela magistrada de primeiro grau,
“
meses antes do “divórcio”, o imóvel foi alienado para o Sr. Vanderlúcio (ID. 72941966), o qual, posteriormente, o alienou para a empresa Rellux Construtora e Consultoria Eireli, constituída por Adriana, suposta amante do demandado”.

Aliado a isso, há o registro na decisão agravada que em relação ao imóvel de matrícula nº.
34.286
“apesar de não ter sido jungido aos autos o seu registro, se constata que vendido por Vanderlúcio, através do requerido, já que possuía procuração pública para tanto (ID. 72941963), para Leonardo, Mariana e José Roberto. (ID. 72941965), o mesmo se aplicando ao bem de matrícula 32.3578, ID. 72939881, também registrado em nome de Vanderlúcio, mas alienado pelo demandado, valendo-se de instrumento procuratório outorgado especificamente para tal fim.”

No que pertine o imóvel de matrícula nº 22.393, adquirido em nome do neto dos litigantes, os Sr. Vanderlúcio declara que sempre foi de propriedade dos avós e que outorgou a escritura dessa forma a pedido do ora agravante, sendo que o mesmo, agora, está atualmente registrado em nome da empresa RELLUX.

Portanto, diante de tais evidências,
viável o bloqueio

e depósito judicial dos valores devidos pela empresa MT PHARMACY à Wellox Construtora e

Locação de Equipamentos EIRELI, em decorrência do contrato de compra e venda do imóvel

de matrícula nº. 34.287, como bem determinado na decisão agravada, sobretudo pela comprovação dos fatos aduzidos na inicial
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - BLOQUEIO DE BEM IMÓVEL - PROVIMENTO CAUTELAR - AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS -FRAUDE À MEAÇÃO - REFORMA DECISÃO. 1 -
Evidencia-se o fumus boni iures, tendo em vista que o imóvel litigioso foi adquirido onerosamente pelo recorrido no período atinente ao pedido de reconhecimento da união estável, tendo a autora colacionado aos autos documentos que demonstram, nesta cognição sumária, além da veracidade de suas alegações acerca da união estável, a ocorrência de possível fraude à sua meação, com simulação da doação do imóvel. 2. Diante da possibilidade da recorrente ser privada, definitivamente, do bem litigioso sobre o qual recairá eventual direito de meação, a justificar o deferimento da providência cautelar, restando caracterizado o periculum in mora.
3. Recurso provido”.
(TJ-MG - AI: 10166140015081001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 14/05/2015, Data de Publicação: 25/05/2015)

Por fim, muito embora sob a ótica do recorrente há coisa julgada em relação ao divórcio consensual formalizado em 09/09/2020 (Id 72939880 dos autos de origem), é certo que seus termos podem ser invalidados pelo Judiciário, em especial sob o critério dos vícios de consentimento – hipótese dos autos de origem –, desde que, para tanto, seja realizado dentro do prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178 do CC.

Logo, considerando que o ajuizamento da ação se deu dentro do prazo acima assinalado, tem-se por legítimo o procedimento adotado pela parte requerida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - ANULAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA - PRAZO DECADENCIAL - VÍCIOS E DEFEITOS QUE INVALIDAM O NEGÓCIO JURÍDICO - APLICAÇÃO DO ART. 178 DO CC - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO - DECADÊNCIA DO DIREITO - CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos, e o art. 178 do Código Civil estabelece que é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear a anulação deles, a partir do trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha”
(TJ-MT - APL: 00024376420158110015 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/04/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando-se a decisão que concedeu efeito suspensivo parcial no Id 120849966
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022